Tribunal: TJES
Processo: 5000367-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENDRICK BASTOS ANDRADE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000
367
-
66
.202
5
.8.08.0000

IMPETRANTE: MARLON MARTINS DE MELO

PACIENTE: ENDRICK BASTOS ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado contra decisão da Juíza Plantonista da Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva sem fundamentação concreta.

2. O impetrante alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sustentando que a decisão utilizou fundamentos genéricos e abstratos. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em análise consiste em verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva atendeu aos requisitos legais, notadamente a fundamentação concreta exigida pelo art. 312 do CPP.
4. Examina-se, ainda, se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é suficiente para garantir a ordem pública e a regularidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, exigindo fundamentação específica, com demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

6. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou elementos concretos que justificassem a necessidade da custódia cautelar, limitando-se a referências genéricas à gravidade do crime e à ordem pública.

7. O paciente é primário, possui residência fixa e atividade lícita, não havendo indícios de reiteração criminosa desde sua soltura, o que recomenda a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

8. Jurisprudência do STF e STJ reforça que a gravidade abstrata do delito e o clamor social não constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida para manter a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo insuficientes menções genéricas à gravidade do crime e à necessidade de garantia da ordem pública.

2. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas sempre que suficientes para garantir a regularidade do processo e a ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – HC 776169/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/04/2023, DJe 19/05/2023.

STF – HC 111193/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/11/2011, DJe 28/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
conceder a ordem
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000
367
-
66
.202
5
.8.08.0000

IMPETRANTE: MARLON MARTINS DE MELO

PACIENTE: ENDRICK BASTOS ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ENDRICK BASTOS ANDRADE contra ato da MMª. Juíza plantonista da audiência de custódia do Centro de Triagem de Viana/ES, que nos autos do processo de nº 0002692-97.2024.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada de forma genérica, sem fundamentação concreta capaz de demonstrar os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão baseou-se em alegações abstratas, como a gravidade do delito e a necessidade de garantir a ordem pública, sem apresentar elementos específicos que justifiquem o periculum libertatis. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, o que tornaria viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação imediata da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, restrição de deslocamento e comprovação de atividades periódicas, conforme o artigo 319 do CPP.

Em decisão liminar (ID. nº 11695926), o Eminente Desembargador Plantonista Fernando Estevam Bravim Ruy deferiu o pedido, por entender que a aplicação de medidas cautelares e protetivas de urgência seria suficiente para evitar a reiteração criminosa, garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de adequar-se à gravidade do delito de violência doméstica. Posteriormente, a decisão foi referendada conforme ID nº 11716635.

Informações prestadas no ID nº 12524084 indicando que desde a data da soltura do paciente até o presente momento não há notícias de que tenha importunado a vítima ou se envolvido em outros procedimentos criminais.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 12603460) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva deve estar fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal ou na aplicação da lei penal, exigindo-se demonstração concreta do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

In casu,
verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresentou fundamentos concretos que justificassem a privação cautelar da liberdade do paciente.

Sobre esse assunto, os Tribunais Superiores defendem que a prisão preventiva deve ser uma medida excepcional, demandando fundamentação específica e concreta, não bastando invocações genéricas à gravidade do crime ou ao clamor social.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI . AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM DO ACÓRDÃO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS SOBRE O DELITO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2 . Menções à mera gravidade em abstrato do delito, à comoção social gerada pelo fato e à necessidade se dar uma resposta à criminalidade não constituem fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão cautelar. 3. No caso em exame, a defesa se insurgiu, perante o Tribunal estadual, contra a insuficiência dos elementos que demonstrassem o fumus comissi delicti. Embora o voto vencido haja examinado minuciosamente o pleito da impetração e haja concluído pela insuficiência de indícios de autoria, o voto vencedor limitou-se a reproduzir trechos do decreto primevo da prisão preventiva e da liminar indeferida – sem analisar a tese defensiva de ausência de justa causa. Por esse motivo, o STJ concedeu a ordem, no HC n. 745.395/RS, a fim de determinar que a Corte local novamente decidisse, com fundamentação própria e idônea. 4. O novo acórdão – objeto de análise desta impetração –, contudo, permanece com fundamentação inválida e insuficiente para respaldar suas conclusões. O Desembargador que prolatou o voto vencedor acrescentou ao aresto anulado tão somente considerações genéricas acerca da criminalidade, a par de reportar-se a matérias jornalísticas. Portanto, à míngua de motivação concreta a respeito dos indícios de autoria – ainda que oportunizada, mais de uma vez, a integração do voto vencedor –, deve prevalecer o voto vencido, que evidenciou a ausência de fumus comissi delicti, porquanto derivado exclusivamente de denúncias anônimas.7. Ordem concedida. (STJ – HC: 776169 RS 2022/0319473-8, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

[...] O clamor social e a credibilidade das instituições, por si sós, não autorizam a conclusão de que a garantia da ordem pública está ameaçada, a ponto de legitimar a manutenção da prisão cautelar do paciente enquanto aguarda novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A prisão processual, pela excepcionalidade que a caracteriza, pressupõe inequívoca demonstração da base empírica que justifique a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal. (STF - HC: 111193 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/11/2011, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 25/11/2011 PUBLIC 28/11/2011)

Além da
jurisprudência consolidada, o
artigo
315, § 2º, do CPP, exige que toda decisão que determine a prisão preventiva seja devidamente motivada e indique fatos contemporâneos que justifiquem a necessidade da medida extrema, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, o paciente é primário, possui residência fixa e atividade profissional comprovada, características que recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, é importante resaltar que consta nas informações prestadas pela no ID 12524084, que desde a soltura paciente, não há registros de que tenha descumprido as medidas cautelares ou praticado novas infrações, o que reforça a ausência de contemporaneidade na justificativa da prisão preventiva.

Assim, diante da ausência de fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva e considerando que as medidas cautelares impostas são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, deve ser mantida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Diante do exposto,

CONHEÇO

da impetração, para

CONCEDER a ordem.

É como voto.

07